Tribunal: TJMT
Processo: 1015362-76.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015362-76.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BENTO EPIFANIO DA SILVA FILHO - CPF: 424.302.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – OPERAÇÃO RENEGADOS – NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – MATÉRIA ANALISADA EM IMPETRAÇÃO PRETÉRITA [HC Nº. 1009651-27.2021.8.11.0000, Nº. 1023550-92.2021.811.0000 E Nº.1000962-57.2022.811.0000] – MERA REITERAÇÃO – TESES SUPERADAS –
WRIT
NÃO CONHECIDO NO PONTO
–
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS (25 ACUSADOS) – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ – AUTOS QUE SE ENCONTRAM NA FASE DO ART. 402 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

A insurgência deduzida se trata, em parte, de reiteração de questões já enfrentadas e detidamente apreciadas por esta Eg. Corte por ocasião do julgamento dos
habeas corpus
nº. 1009651-27.2021.8.11.0000, nº. 1023550-92.2021.811.0000 e nº. 1000962-57.2022.811.0000, respectivamente.

A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais.

O constrangimento ilegal não se revela por excesso de prazo quando o regular andamento processual devido as suas particularidades, não apresenta indignidade humana, pois além do paciente, constam mais 25 (vinte e cinco) acusados, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária, bem como encontra-se na fase do art. 402 do CPP.

Súmula 52 do STJ:
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Se a prolação de sentença depende apenas da apresentação das alegações finais, pelo paciente, incide a “Súmula 52 do STJ, que dispõe: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (STJ, HC nº 455.149/RJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo artigo 5º, incisos LXV, LXVIII e LXXVII da Constituição Federal, artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, em benefício de
Delisflávio Cardos Bezerra da Silva
, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 1007474-61.2021.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduziu que o paciente está preso preventivamente, desde 03 de março de 2021, por suposta participação no crime de tráfico de drogas e organização criminosa.

Sustentou que as imputações a si não devem prosperar na instrução criminal, pois não há como se enquadrar as suas condutas nos verbos núcleo dos tipos penais. Ademais, somente foi denunciado pelo fato 6, questionando como pode fazer parte da suposta organização criminosa, bem como não transportou, trouxe consigo, fabricou, comercializou ou armazenou substância entorpecente.

Noutro ponto, alegou o excesso de prazo para instrução processual, eis que está preso cautelarmente desde 03 de março de 2021, ou seja, há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses sem que tenha encerrado a instrução processual.

Argumentou também, que “(...)
é comerciante , trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais foi condenado em qualquer processo crime...”
(
sic
)

Requereu a concessão da liminar da ordem, a fim de que seja revogada a Prisão do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura (id. 137876169), juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 138084660.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 138379162, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, e, caso conhecida, pela denegação da ordem (id. 138491176), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Operação Renegados. Fundamento da impetração: 1) excesso de prazo para formação da culpa; 2) negativa de autoria; 3) predicados pessoais. Pedido de “alvará de soltura”. Matéria [excesso de prazo] que não é inédita. Circunstâncias da ação penal [que visa apurar a existência de uma organização criminosa estruturada e com divisão de tarefas, composta por investigadores de polícia da PJC/MT, policiais e ex-policiais civis e militares e terceiros não pertencentes aos quadros da referida instituição, voltada a prática dos crimes de concussão, roubo, tráfico e favorecimento da prostituição] e realidade processual [25 réus; denúncia recebida em 26/05/2021; instrução processual encerrada em 12/12/2021; órgão ministerial que já apresentou memoriais] afastam a alegação de desídia. Decisão unipessoal do Min. Reynaldo Soares da Fonseca [Relator do HC nº 759867/MT], proferida no dia 03/08/2022, impetrado em favor do corréu Adilson de Jesus Pinto, que não identificou constrangimento ilegal. Prolação de sentença que depende apenas da apresentação das alegações finais defensivas. Súmula 52 do STJ. Alegação de excesso de prazo superado. Premissa do TJMT. Teses acerca da negativa de autoria, ofensa ao princípio da homogeneidade, dos predicados pessoais do paciente e da possibilidade de fixação de medidas cautelares exaustivamente enfrentados por esta c. Câmara nos autos dos habeas corpus nº 1009651-27.2021 [julgado em 11/08/2021], 1023550-92.2021 [julgado em 13/04/2022] e 1000962-57.2022 [julgado em 11/05/2022]. Reiteração analítica de matérias pelo mesmo colegiado. Inadequação. Segurança jurídica. Prestígio aos princípios da unicidade, economia e celeridade processual. Diretriz do TJMT.
Parecer pela extinção, sem resolução do mérito, e, caso conhecida, pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Delisflávio Cardoso Bezerra da Silva
, qualificado, que nos autos da ação penal nº. 1007474-61.2021.8.11.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Aduziu que o paciente está preso preventivamente por suposta participação no crime de tráfico de drogas e organização criminosa.

Sustentou em resumo, a negativa de autoria, condições pessoais favoráveis e o excesso de prazo para instrução processual, eis que está preso cautelarmente há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses sem que tenha encerrado a instrução processual.

Inicialmente cumpre informar, que a defesa manejou os seguintes
habeas corpus
nº.1009651-27.2021.8.11.0000, nº.1023550-92.2021.811.0000 e nº.1000962-57.2022.811.0000.

Assim, consoante as teses ventiladas no presente
writ
, em especial, acerca da
negativa de autoria
, ofensa ao princípio da homogeneidade, dos
predicados pessoais do paciente
e da possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal, tenho que foram exaustivamente enfrentados pela Eg. Segunda Câmara Criminal deste Tribunal ex vi do habeas corpus nº.1009651-27.2021.8.11.0000, que transcrevo o teor do julgado:

“[...]Número Único: 1009651-27.2021.8.11.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto: [Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]

Relator: Des(a). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora: [DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AGRAVADA PELA PARTICIPAÇÃO MENOR E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO E CONCUSSÃO, EM CONCURSO DE PESSOAS – OPERAÇÃO RENEGADOS – ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE,
NEGATIVA DE AUTORIA
E ANÁLISE DA COLABORAÇÃO PREMIADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT –
AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO
– FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA, NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PARA COLHEITA DOS ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM MEMBROS DA PJCMT – CRIME PERMANENTE – AMEAÇA A COLOBORADORES/DELATORES – SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS ATRIBUÍDAS AO PACIENTE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR VERIFICADOS – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE QUE É PAI DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA IMPRESCINDIBILIDADE – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Em sede de habeas corpus, é vedado incursionar aprofundamento no mérito da ação penal condenatória.
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN).

O fato do paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da prisão, desde que presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida. Demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Não sendo demonstrada a imprescindibilidade do paciente no cuidado do maior de 12 (doze) anos de idade, não há que se falar em constrangimento ilegal, tampouco em concessão da prisão domiciliar.”
(Negritou-se)

Ademais, importa consignar que depois da audiência de instrução esta Eg. 2ª Câmara Criminal procedeu ao julgamento do
habeas corpus
nº.1023550-92.2021.811.0000, analisado em 13 de abril de 2022, restando a unanimidade denegada a ordem, cuja ementa transcrevo:

“[...]Número Único: 1023550-92.2021.8.11.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – “OPERAÇÃO RENEGADOS” – IMPETRAÇÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –
TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA PRISÃO PREVENTIVA –
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
– FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP –
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR ATRELADA A RESPONSABILIDADE DE SER O BENEFICIÁRIO O RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– ISUBSISTÊNCIA DAS TESES –
MATÉRIA DISCUTIDA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR [HC N. 1009651- 27.2021.8.11.0000] – REITERAÇÃO DE PEDIDO – CARACTERIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS PARA REANÁLISE DA MEDIDA
– TESE DE
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – INFORMAÇÕES DO JUÍZO –
AÇÃO PENAL COMPLEXA COM 25 ACUSADOS E PATRONOS DISTINTOS – INDOLÊNCIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA
– AUSÊNCIA DE ENDEREÇAMENTO DE INDOLÊNCIA JUDICIAL OU INDIGNIDADE HUMANA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NO PONTO, DENEGADO.

Não se admite seguimento a pedido de habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de pedidos anteriormente apreciados, salvo quando verificada a ocorrência de fatos novos no intervalo compreendido entre um pedido e outro, o que não se verifica nos autos, vez que não houve qualquer alteração fática substancial após a decisão feita por esta Corte nos autos do writ pretérito
.

À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoável duração do processo, não se reputa configurado, na espécie, o excesso de prazo hábil a permitir a revogação da prisão preventiva do paciente, máxime por se tratar de ação complexa com diversos acusados e com patronos distintos. Considera-se, portanto, não evidenciada a indolência judicial ou indignidade humana capaz de caracterizar o excesso injustificado de prazo.[...]”
(Negritou-se)

Ainda:

Número Único
: 1000962-57.2022.8.11.0000

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA– JUÍZO DE RISCO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO MATERIAL – OPERAÇÃO RENEGADOS – TESES –
1.

NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA
,
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE,
4.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
E
5.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP –
MATÉRIA ANALISADA EM IMPETRAÇÃO PRETÉRITA
[HC Nº. 1009651-27.2021.8.11.0000 E Nº. 1023550-92.2021.811.0000]
– MERA REITERAÇÃO – TESES SUPERADAS – WRIT NÃO CONHECIDO NO PONTO
–
INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ – AUTOS QUE ENCONTRAM-SE NA FASE DO ART. 402 DO CPP
–
TESE SUPERVENIENTE
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – REANÁLISE DA PRISÃO PROVISÓRIA EFETIVADA EM 21 DE DEZEMBRO DE 2021 – EVIDÊNCIA, EM TESE, DA EXISTÊNCIA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
ÓBICE A SUPOSTA ATUAÇÃO – FUNDAMENTO IDÔNEOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.”

A insurgência deduzida se trata, em parte, de reiteração de questões já enfrentadas e detidamente apreciadas por esta Eg. Corte por ocasião do julgamento dos habeas corpus nº. 1009651-27.2021.8.11.0000 e nº. 1023550-92.2021.811.0000, respectivamente.

Súmula 52 do STJ: “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

Sendo procedida a reanálise da prisão pelo juízo não há o que se falar ausência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a teor do parágrafo único do art.316 do CPP, máxime porque há evidência nos autos de abalo à ordem pública e risco da reiteração criminosa na prática de crimes com violência ou grave ameaça, com utilização, inclusive, do aparato estatal que dariam legitimidade para a atuação criminosa. Ademais,

não se trata o prazo nonagesimal de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.

Logo, em apertada síntese, à ausência de notícia de alteração da situação fática dos autos,
descabe novo enfrentamento dos temas
– orientação que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta preconizando que “
Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade
” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

Com efeito, “
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC nº 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

Feita a contextualização, para a adequada análise acerca da tese remanescente de excesso de prazo para o término da instrução penal.

No tocante a configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, observa-se que são 25 (vinte e cinco) acusados, o que justifica possível delonga da instrução processual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Neste contexto, não se pode negar que eventual elastério decorre justamente das peculiaridades vivenciadas no decorrer da pandemia, onde não foi possível a realização de atos presenciais, bem como complexidade e número de acusados (25 pessoas denunciadas).

Por outro lado, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora de que o feito encontra na fase das alegações finais, vejamos:

“...
Registro que as audiências finalizaram em 15.12.2021, sendo que o Paciente foi interrogado em 15.12.2021
.

Os autos vieram conclusos em razão dos pedidos de revogação de prisão preventiva, recambiamento e autorização de viagem formulados pelas defesas dos codenunciados.

Dessa forma, em 21.03.2022, determinei vista ao Ministério Público para manifestação, bem como o Centro de Custódia da Capital fosse oficiado para encaminhar os prontuários médicos de 01 (um) codenunciado.

O Ministério Público manifestou em relação aos pedidos acostados aos autos, bem como
apresentou as Alegações Finais
.

Após
, as defesas foram intimadas para apresentar as Alegações Finais.

Vindo os autos novamente conclusos, em 29.07.2022, INDEFERI o Pedido de desmembramento do feito formulado pelas defesas do Paciente e da codenunciada KELLE DE ARRUDA, o pedido de dilação de prazo para apresentação das Alegações Finais requerido pela defesa de 02 (dois) codenunciados.

Na mesma decisão, determinei a certificação quanto ao decurso do prazo para as defesas de 10 (dez) acusados apresentarem os Memoriais, a intimação das defesas para apresentar as Alegações Finais e, caso não apresentadas, a intimação pessoal dos acusados para constituir novos patronos ou ainda requerer a assistência da Defensoria Pública.

Por fim, determinei que a Seccional dos Advogados do Brasil fosse oficiada caso as defesas deixem transcorrer o prazo in albis, encaminhando cópia do mandado de intimação, intimação expedida via DJE, para as providências pertinentes ao caso.

Quanto o alegado excesso de prazo, tem-se que a instrução processual está encerrada, o que faz incidir o enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que estabelece: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, fato que não se observa nos autos em questão, eis que a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial, tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda.

No que concerne a prisão preventiva é importante consignar que, finalizada a instrução processual, em 21.12.2021, nos autos do Incidente nº 1006653-57.2021.8.11.0042, proferi decisão MANTENDO a Prisão Preventiva do Paciente DELISFLÁSIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA e outros 17 (dezessete) codenunciados, uma vez foi possível constatar a permanência do perigo concreto da liberdade dos mesmos para a garantia da ordem pública, além do risco da reiteração criminosa, diante dos indícios de que os acusados faziam do crime o meio de vida, inviabilizando a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão...”
(id. 138379162).

À propósito, é o teor da Súmula 52: “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.”

Por fim, se a prolação de sentença depende apenas da apresentação das alegações finais defensivas, está superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça (TJMT, N.U 1008517-28.2022.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado. 31/05/2022).

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Por fim, determino a autoridade judicial que considere maior celeridade ao feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente do
writ
e, na extensão conhecida,
DENEGO A ORDEM
em benefício de
Delisflasio Cardoso Bezerra Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022